Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO 23/2010.

1. A Resolução 23/2010 dispõe acerca da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.

2. A sociedade em conta de participação é despersonalizada e, assim, o investidor (ou sócio participante) integra a atividade empresarial do sócio ostensivo, mediante investimento financeiro, com o aporte de valores e recebendo lucros provenientes da atuação do empreendedor.

3. O investidor (sócio oculto) não ocupa a figura de destinatário final de um serviço/produto, razão por que não se aplica a esse tipo de relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor.

4. O escopo de reaver a quantia investida demonstra evidente cunho empresarial, com a retirada da sociedade, atraindo a competência da vara especializada.

5. Conflito de competência julgado improcedente, com reconhecimento da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.